Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723927-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELTON DA LUZ ROHNELT, EDGAR MOURA ROHNELT, CAROLINA THOMAZ EMILIANO ROHNELT, TIRZAH ARNOUT ROHNELT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Brasília em sede de ação de rescisão do contrato de transferência de cotas sociais (autos 0733485-77.2020.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 97873523 – autos de origem): “Trata-se de processo no qual se pretende a declaração da rescisão do contrato de transferência de cotas sociais de titularidade de Edgar Moura Rohnelt, na pessoa jurídica Edgar Rohnelt Mineração Ltda, para FEPAC - Administração de Bens Próprios e Participação Ltda. Dois dos réus apresentaram preliminar alegando a incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, sob e alegação de que o contrato que deu causa ao ajuizamento da presente ação possui cláusula estabelecendo o foro da Comarca de Manaus/AM como o competente para a resolução de conflitos dele decorrentes. Intimada para apresentar manifestação acerca da preliminar de incompetência suscitada pelos réus, a parte autora a informar que os réus possuem domicílio em Brasília e que o Juízo não poder reconhecer de ofício incompetência relativa. É o necessário. Decido. Primeiramente, esclareço ser irrelevante o local de domicílio dos réus, posto que a incompetência territorial suscitada tem origem no fato de o contrato que deu origem ao processo prever que o foro competente para a resolução das controvérsias dele decorrentes é o da Comarca de Manaus/AM. Noutro giro, não assiste razão ao autor de que o Juízo estaria declinado de ofício a competência para o ajuizamento da ação, em razão de uma das rés não ter suscitado a preliminar de incompetência. Pensar dessa maneira seria vincular a vontade dos réus que suscitaram a preliminar ao que pretendem as outras partes do processo, violando, inclusive, a deliberação de vontade existente em contrato acerca do foro estabelecido para resolução das controvérsias dele decorrentes. Neste ponto, ressalto que o Juízo não age de oficio, mas apenas aprecia a preliminar de incompetência suscitada pelos réus Elton da Luz Rohnelt e Carolina Thomaz Emiliano Rohnelt. Ademais, no presente caso, o contrato discutido possui cláusula expressa firmando a competência da Comarca de Manaus/AM para resolução de controvérsias advindas do pacto, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. 01. Considerando que a relação obrigacional que vincula as partes não está jungida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, não há como reconhecer a ilegalidade da cláusula de eleição de foro. 02. De fato, havendo no contrato entabulado entre as partes cláusula de eleição de foro, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a cláusula de eleição de foro esteja inserida em contrato de adesão, cuja nulidade deva ser reconhecida, pode o julgador declinar da competência. 03. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.955386, 20160020039464AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 150-158). Sobre a questão, transcrevo, ainda, parte de decisão proferida pela Desembargadora Relatora do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior do Juízo nestes autos: Pela decisão agravada, a Magistrada da 3o Vara Cível de Brasília declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM sob o fundamento de que os réus residem naquela comarca, que é o foro eleito pelas partes para resolução das controvérsias do contrato. O contrato de transferência de cotas sociais firmado pelas partes consubstancia obrigação de direito pessoal, cuja relação jurídica é regida pelo Código Civil. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, ação fundada em direito desta natureza deverá ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Todavia, o art. 63 do CPC estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Nesse sentido, verifica-se que as partes definiram o foro de Manaus/AM, o que representa modificação da competência em razão do território. Competência territorial tem natureza relativa; portanto, não pode ser reconhecida de ofício, cabendo à parte adversa suscitar a questão em preliminar de eventual contestação - artigo 64 do Código de Processo Civil: "A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelos réus Elton da Luz Rohnelt e Carolina Thomaz Emiliano Rohnelt, para reconhecer a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito. Sendo assim, determino a remessa do processo ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, foro eleito pelas partes para resolução das controvérsias advindas do contrato. Oficie-se à Desembargadora Relatora dos agravos de instrumento n. 0713199-47.2021.8.07.0000 e n. 0747306-54.2020.8.07.0000 informando o teor da presente decisão. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou, no caso de interposição de recurso, inexistindo efeito suspensivo, encaminhe-se o processo a Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM.” Em suas razões (ID 2760417), o agravante FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME sustenta que, na origem, trata-se ação de rescisão de contrato, na qual o juízo reconheceu de ofício a incompetência para julgamento da causa, decisão reformada pelo TJDFT (AGI 0747306-54.2020.8.07.0000). Destaca que, “após o oferecimento da defesa, em que os Requeridos Elton e Carolina, alegaram Incompetência Relativa, em razão do foro de eleição, o Juízo de piso declinou da competência ( ).” Afirma que “não há nenhuma ilegalidade no presente feito, já que os Recorridos Elton e Carolina, que arguiram a exceção de incompetência, são residentes e domiciliados nesta Capital, como faz prova os documentos carreados aos autos”. Aduz que “a adoção do foro de eleição causaria prejuízo aos Agravados, sendo a alegação da incompetência relativa uma manobra astuciosa para retardar o regular processamento do feito, posto que não mais residem na cidade de Manaus, sendo, portanto, nula a cláusula de eleição de foro, como prescreve o art. 63 do CPC, ( ).” Destaca que escolha do foro é uma opção do autor, consoante entendimento jurisprudencial, sendo que, se não se puder falar em prejuízo aos réus, inexiste interesse processual para suscitar a incompetência do juízo. Assevera que “resta evidente que o foro em que a demanda deve ser proposta é o de Brasília, ressaltando que os Recorridos, ao alegarem a incompetência relativa, mesmo tendo domicílio em Brasília, não pretendem outra coisa senão tumultuar o feito e causar prejuízos à Recorrente, com a procrastinação do feito e se beneficiando de sua própria torpeza” Sustenta que “analisando os autos, é de se ver que os Recorridos praticam verdadeiro ato contraditório, ao defender como foro para a proposição da ação local que não possuem mais qualquer espécie de vínculo.” Por fim, requer: “I – a concessão de TUTELA PROVISÓRIA (inaudita altera pars) para determinar que Juízo de piso não ordene a remessa do feito para a Comarca de Manaus até a decisão final neste feito; II – que, ao final, seja confirmado o pleito antecipatório, reconhecendo a competência do Juízo Cível de Brasília para conhecer, processar e julgar o presente feito.” Preparo recolhido (ID 27604176). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual acolhida “a preliminar suscitada pelos réus Elton da Luz Rohnelt e Carolina Thomaz Emiliano Rohnelt, para reconhecer a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito”, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que declarou a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro de Brasília para processar e julgar a ação de rescisão de contrato. Alega, em suma, que os réus residem nessa capital e não haveria prejuízo o processamento da ação no Juízo de origem, devendo ser tida como abusiva a cláusula de eleição de foro presente no contrato. O contrato de transferência de cotas sociais firmado pelas partes consubstancia obrigação de direito pessoal, cuja relação jurídica é regida pelo Código Civil. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, ação fundada em direito desta natureza deverá ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Todavia, o art. 63 do CPC estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Nesse sentido, verifica-se que as partes, consoante disposição expressa do contrato (ID 74359301) definiram o foro de Manaus/AM, o que representa modificação da competência em razão do território. O §4o do art. 63 do CPC define incumbir à parte ré a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro, caso, de fato, verifique prejuízo ao exercício do seu direito de defesa. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. No caso, a ação foi ajuizada pelo autor sem observar o foro estabelecido no contrato. Os réus, por sua vez, não alegaram abusividade na cláusula de eleição de foro; pelo contrário, apresentaram preliminar (ID 92375080 e 92202144), em contestação, de incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito sob o fundamento de que o contrato firmado pelas partes traz cláusula estabelecendo o foro da Comarca de Manaus/AM como o competente para a resolução de conflitos dele decorrentes. Cláusula que estipula eleição de foro em contrato não regido pelo Código de Defesa do Consumidor e firmado por particulares é, em princípio, válida; e somente pode ser afastada, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se comprovada hipossuficiência/vulnerabilidade (financeira, jurídica ou técnica) dos contratantes no momento da celebração, ou se da prevalência da estipulação contratual quanto ao foro de eleição resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF. ( ) 2. As "pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram" (AgRg no AREsp 392.143/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). Ademais, em "casos como o dos autos, [...] em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016). 3. Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes. 4. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). E a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39). 5. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1166401/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O STJ toma os fatos e provas conforme delineados pelo Tribunal de origem. 2. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram. 3. Agravo não provido (STJ - AgRg no AREsp: 392143 SC 2013/0299221-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014). PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE EMPREITADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NATUREZA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC. CONTRATO DE PORTE EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE INFERIORIDADE INTELECTIVA E TÉCNICA NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO. EMPRESA EM CONCORDATA PREVENTIVA. DEBILIDADE ECONÔMICA. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ( ) 4. Não se acolhe a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato de adesão. 5. A cláusula que estipula eleição de foro em contrato de adesão é, em princípio, válida, desde que sejam verificadas a necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 6. O porte econômico das partes quando da celebração do contrato e a natureza e o valor da avença são determinantes para a caracterização da hipossuficiência. Verificado o expressivo valor do contrato, não há que se falar em hipossuficiência (REsp 1073962⁄PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20⁄03⁄2012, DJe 13⁄06⁄2012) No caso dos autos, não se verifica vulnerabilidade/hipossuficiência das partes. Também não se verifica, desde logo, que o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelos réus, fazendo valer o que entabulado no contrato firmado pelas partes, configure abuso de direito, tampouco que atente contra a celeridade da prestação jurisdicional, o princípio do juiz natural, ou mesmo que dificulte o exercício do contraditório e da ampla defesa, como alega a agravante/autora. É certo que, não obstante os réus tenham residência no Distrito Federal, é possível que prefiram discutir a relação contratual no foro indicado no contrato, local onde fica a sede da pessoa jurídica cujas cotas teriam sido cedidas pelo contrato objeto da ação, podendo, inclusive, pugnar pela aplicação da cláusula de eleição de foro, com superveniente determinação de encaminhamento dos autos ao foro eleito, como fizeram em contestação. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora